Tribunal: STF
Processo: ARE 1058423
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tipificação do ato de ingressar em estabelecimento prisional com aparelho celular. 4. Crime de perigo abstrato. 5. Inconstitucionalidade. 6. Inocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.